Tribunal: STF
Processo: ADI 4124
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTEMPESTIVIDADE. PODERES DE OFÍCIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS (LEI N. 9.868/1999, ART. 27). SEGURANÇA JURÍDICA. INTERESSE SOCIAL. EFICÁCIA PROSPECTIVA. MARCO TEMPORAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PROJEÇÃO DA EFICÁCIA E CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual o Plenário, por unanimidade, julgou procedente, em parte, o pedido, para (i) declarar a inconstitucionalidade da expressão “e pelo Tribunal de Contas dos Municípios” contida no art. 71, XI, da Constituição do Estado da Bahia e do art. 3º da Lei Complementar estadual n. 6/1991; bem como (ii) proclamar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da expressão “Os Tribunais” constante do art. 91, § 3º, da Lei Fundamental baiana, para excluir de seu âmbito de incidência, relativamente ao dever de prestar contas à Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas dos Municípios, restringindo-se a efetividade da norma ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso é tempestivo; e (ii) verificar se estão caracterizados os requisitos para a modulação dos efeitos da decisão.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Nas ações de controle concentrado, cumpre observar o prazo de 5 dias úteis, previsto no art. 1.023 do CPC, para oposição de embargos declaratórios, não se admitindo a prerrogativa de contagem em dobro da Fazenda Pública. Precedentes.

    4. A modulação de efeitos disciplinada no art. 27 da Lei n. 9.868/1999 fundamenta-se na concretização dos princípios constitucionais da segurança jurídica, do interesse social e da proteção da confiança, de modo que é cabível a determinação de ofício, presentes os requisitos, a fim de garantir a supremacia e a máxima efetividade da Carta Magna.

    5. Levando em conta a vigência, por mais de três décadas, das disposições normativas declaradas inconstitucionais, sob o primado da presunção de constitucionalidade e da boa-fé objetiva dos agentes públicos, cumpre conferir eficácia prospectiva ao acórdão, fixando como marco temporal a data da publicação da ata de julgamento, de modo a preservar as prestações de contas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia já apreciadas pela Assembleia Legislativa e, assim, evitar desordem no regular funcionamento dos poderes locais, o que acarretaria cenário de instabilidade político-institucional.

    6. Uma vez detectado erro material, de natureza meramente redacional, no cabeçalho da ementa do acórdão embargado, mostra-se adequada a retificação de ofício.

    IV. DISPOSITIVO 

    7. Embargos de declaração não conhecidos. De ofício, (i) determina-se a correção de erro material na ementa do acórdão, de modo que onde se lê “[...] ARTS. 71, XI, E 91, § 3º, DA CF/1988 E ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N. 6/1991, AMBAS DO ESTADO DA BAHIA. [...]” passe a constar “[...] ARTS. 71, XI, E 91, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N. 6/1991 DO ESTADO DA BAHIA. [...]”; e (ii) modula-se a eficácia da decisão de mérito proferida nestes autos, para conferir-lhe efeitos prospectivos, contados a partir da data da publicação da ata de julgamento, resguardadas as prestações de contas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia até então apreciadas e julgadas pela Assembleia Legislativa.